Tribunal: CARF
Processo: 11128.004536/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004536/2005-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.111 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LIBRA TERMINAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/08/2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e
não a interpretação da legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se
substancialmente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra decisão tomada
no acórdão no 3202-00.163, de 26 de agosto de 2010 (e-folhas 173 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do falo gerador: 02/08/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004536/2005-05
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004536/2005-05

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IPI/PIS/COFINS VINCULADOS. VISTORIA
ADUANEIRA. FURTO DE MERCADORIAS EM CONTÊINER. O furto não se
enquadra como ocorrência considerada como de força maior e que possa excluir a
responsabilidade tributária do depositário pela falta de mercadoria importada.
MULTA POR EXTRAVIO. A multa de 50% sobre o Imposto de Importação, que trata
o art. 106, II, "d", do Decreto-Lei no 37/1966, é a prevista em caráter abrangente para os
casos de extravio de mercadoria importada.
JUROS DE MORA. Incidem juros moratórios a partir do não pagamento do crédito
tributário no vencimento fixado, qualquer que seja o motivo determinante da falta (art.
161 do CTN). São devidos juros de mora sobre o credito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral (Súmula Carf no5)
JUROS DE MORA. TAXA SELIC A partir de lo/4/1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula Carf no 4).
Recurso Voluntário Negado.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 191 e segs) diz respeito
(i) ao cerceamento ao direito de defesa pelo indeferimento sumário do pedido de produção de
provas/realização de diligências; (ii) responsabilidade do depositário, nas hipóteses do
roubo/furto de cargas; (iii) multa prevista no artigo 106, inciso ii, alínea “d”, do decreto-lei no
37/66, combinado com o artigo 628, inciso iii, alínea “d”, do decreto no 4.543/2002 e (iv) juros
de mora.
O Recurso especial foi do contribuinte foi parcialmente admitido, conforme
Despacho de Admissibilidade de e-folhas 357 e segs, apenas em relação (i) ao cerceamento ao
direito de defesa pelo indeferimento sumário do pedido de produção de provas/realização de
diligências; e (ii) responsabilidade do depositário, nas hipóteses do roubo/furto de cargas.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 374 e segs. Pede que o recurso
especial do contribuinte não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em caráter preliminar, a Fazenda Nacional sustenta que o recurso especial
interposto pelo contribuinte não pode ser admitido em relação a nenhuma das duas matérias sob
às quais, segundo entende a recorrente, haveria dissenso jurisprudencial.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004536/2005-05

No que diz respeito à matéria admitida sob o título cerceamento ao direito de
defesa pelo indeferimento sumário do pedido de produção de provas/realização de diligências,
explica, em apertada síntese, que os julgadores que proferiram a decisão recorrida indeferiram o
pedido de perícia ao fundamento de que os quesitos formulados pela parte referiam-se
unicamente à interpretação da legislação aduaneira, ao passo que os acórdãos paradigma
decidiram pelo indeferimento sob o fundamento de que a turma recorrida não teria sequer
analisado as questões preliminares suscitadas pelo contribuinte em sua impugnação.
Assiste razão à contrarrazoante. Observe-se a abordagem do assunto feita em
juízo de prelibação (e-folhas 359 e segs).
Para comprovar o dissenso em relação à matéria, foram colacionados como paradigmas
no recurso, os Acordaos 3102-00.622, de 17/03/2010 e 302-33.320, de 25/04/1996
(cópia de inteiro teor juntada aos autos).
Vejamos suas ementas:
Acórdão 3102-00.622
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. QUESTÕES PRELIMINARES. AUSENCIA
DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. A omissão no Acórdão recorrido da
apreciação de questões preliminares, inclusive pedido de diligência, suscitadas na peça
impugnatória, por constituir cerceamento do direito defesa, acarreta a ineficácia do ato
administrativo, por vício formal insanável, cujo remédio processual adequado é a
declaração de nulidade, para que nova seja proferida em boa e devida forma, saneando
o feito, e dela sendo intimada a impugnante, facultando-lhe, no prazo legal, a
apresentação do recurso cabível. (grifos acrescidos)
Recurso Parcialmente Provido, para determinar a nulidade do processo a partir do
Acórdão recorrido, inclusive. Processo Anulado.
Acordão 302-33.320
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE. O não atendimento ao pleito
do sujeito passivo de realização de diligencia (exame laboratorial), para produção de
prova pretendida, caracteriza preterição do seu direito de ampla defesa, em desrespeito
às disposições do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Acolhe-se a preliminar de
nulidade da decisão de primeira instância, a fim de que seja realizada a perícia
requerida. (grifos acrescidos)
A divergência foi suscitada pelo sujeito passivo em razão da decisão recorrida ter
negado seu pedido de diligência.
Vide trecho do voto recorrido:
(....) Quanto à perícia requerida, a maioria dos quesitos apresentados sugerem que
sua motivação tem base na legislação que respeita ao perdimento de mercadorias por
ter permanecido em recinto alfandegado em prazo superior a 90 dias da descarga sem
que tivesse sido objeto do pedido de vistoria aduaneira (art. 574,1, do RA/2002). Para
tanto, a recorrente alegou em sua impugnação que o prazo para despacho aduaneiro
expirou-se em 29/1/2005 e que o pedido de vistoria aduaneira só veio a ser formalizado
em 31/5/2005. Por isso, entende nula a vistoria aduaneira levada a efeito, e, por
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004536/2005-05

consequência, também alega a nulidade do Auto de Infração feito com base nessa
vistoria. (grifos acrescidos)
Verifico que, diversamente do que afirma a recorrente, a solicitação de vistoria
aduaneira foi feita pela importadora em petição protocolada pela Alfandega do Porto
de Santos em 28/1/2005, conforme documento de fl.19, portanto, dentro do prazo
estabelecido para despacho aduaneiro, o que toma prejudicada a alegação da
recorrente. De mais, e por oportuno, cabe observar que a legislação vigente permite ao
importador o despacho de mercadorias importadas que permaneçam em recinto
alfandegado além do tempo permitido em lei, antes de aplicada a pena deperdimento,
como previsto no art. 575 do RA/2002.
Finalmente, cumpre observar que tais procedimentos são de esfera e interesse
exclusivamente administrativo-fiscal, não se tratando de normas que possam dar
amparo a alegações de sua nulidade. (grifos acrescidos)
Quanto aos quesitos restantes, considero-os como matéria interpretativa e que diz
respeito ao mérito da lide. Destarte, o pedido de perícia resta prejudicado diante do
que dispõe a legislação aduaneira e dos documentos esclarecedores constantes dos
autos. (grifos acrescidos)
O contraste das ementas e do teor dos votos das decisões evidencia a divergência entre o
entendimento exarado no Acórdão Recorrido e o Acórdão paradigma, em face da
possibilidade de se aceitar pedido de trazer provas, através de diligência, portanto,
mesma situação fática.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência jurisprudencial
quanto esta segunda matéria.
Em linhas gerais, a recorrente alega, em sede de recurso especial, que viu-se
prejudicada em relação ao direito que tem de defender-se das acusações que lhe são imputadas,
tendo em vista que (a) a exigência de impostos e penalidades, quando não caracterizada a
hipótese do fato gerador, carece de respaldo legal; (b) os auditores responsáveis pelos
procedimento não observaram os critérios definidos no Acordo de Valoração Aduaneira; (c) o
próprio auto de infração faz menção ao roubo da carga, o que constitui caso fortuito ou força
maior; (d) desde a impugnação ao lançamento, requereu a instauração de incidente de falsidade
documental, o que lhe foi negado sob pretexto de que o processo administrativo fiscal não tem
previsão para esse tipo de procedimento; e (e) requereu, também, a realização de prova pericial,
assunto sobre o qual o recorrido ter-se-ia silenciado.
Vamos, então, à íntegra dos apontamentos feitos pelo Relator da decisão
recorrida a respeito do assunto.
No que respeita às preliminares dc nulidade do Auto de Inflação, cumpre observar que:
a) Quanto à preliminar de nulidade por não se ter caracterizada a hipótese do fato
gerador dos tributos: cabe esclarecer que a legislação pertinente à importação de
mercadorias do exterior é clara e inequívoca ao apontar a ocorrência do fato gerador dos
tributos e contribuições devidos na importação, no caso em que for apurada a falta de
mercadoria importada. Com efeito, no que respeita ao Imposto de Importação tal
previsão legal está inserta no art. Ig, § 2o, do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação que
lhe deu o art. Ia do Decreto-Lei n° 2.472/19S81. Da mesma forma, há previsão de fato
gerador na falta de mercadorias na lei básica do IPI (art. 2°, § 3°, da Lei rr 4.502/1964,
com a redação dada pelo art. 80 da Lei n° 10,833/2003) e na do PlS-lmportação e
Cofins-lmportaçao (art. 3°, § Io , da La n° 10.865/20O4). Portanto, a preliminar de
nulidade que foi suscitada deve ser afastada de plano, por não ter qualquer fundamento.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004536/2005-05

b) No que respeita à preliminar de nulidade por inobservância das normas do Acordo de
Valoração Aduaneira: verifica-se que a recorrente não trouxe tal matéria à discussão
quando da apresentação de seus argumentos para efeitos de apreciação pelo órgão
julgador de primeira instância administrativa.
A ocorrência desse fato implica considerar que o litígio, quanto a esse tópico, não foi
instaurado nos termos previstos nos arts. 14 e 16, II do Decreto n° 70.235/1972. Está-se,
portanto, diante de hipótese de preclusão, que implica a perda da faculdade de a
recorrente trazer à lide matéria não suscitada por ocasião da instância inicial. A respeito,
é claro o art. 17 desse mesmo Decreto, na redação que lhe deu o art. 67 da Lei n"
9.532/1997. quando, ao tratar da hipótese de matéria que não tenha sido impugnada,
dispõe expressamente, verbis:
"Ari. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não lenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
Destarte, não procede o pedido, haja vista ter-se constatado a ocorrência de preclusão,
devendo ser considerada a inexistência de lide nessa parte.
Quanto à perícia requerida, a maioria dos quesitos apresentados sugerem que sua
motivação tem base na legislação que respeita ao perdimento de mercadorias por
ter permanecido em recinto alfandegado em prazo superior a 90 dias da descarga
sem que tivesse sido objeto do pedido de vistoria aduaneira (art. 574,1, do
RA/2002). Para tanto, a recorrente alegou em sua impugnação que o prazo para
despacho aduaneiro expirou-se em 29/1/2005 e que o pedido de vistoria aduaneira
só veio a ser formalizado em 31/5/2005. Por isso, entende nula a vistoria aduaneira
levada a efeito, e, por consequência, também alega a nulidade do Auto de Infração
feito com base nessa vistoria. (grifos acrescidos)
Verifico que, diversamente do que afirma a recorrente, a solicitação de vistoria
aduaneira foi feita pela importadora em petição protocolada pela Alfândega do Porto de
Santos em 28/1/2005, conforme documento de fl. 19, portanto, dentro do prazo
estabelecido para despacho aduaneiro, o que torna prejudicada a alegação da recorrente.
De mais, e por oportuno, cabe observar que a legislação vigente permite ao importador
o despacho de mercadorias importadas que permaneçam em recinto alfandegado além
do tempo permitido em lei, antes de aplicada a pena de perdimento, como previsto no
art. 575 do RA 2002. Finalmente, cumpre observar que tais procedimentos são de
esfera e interesse exclusivamente administrativo-fiscal, não se tratando de normas
que possam dar amparo a alegações de sua nulidade. (grifos acrescidos)
Quanto aos quesitos restantes, considero-os como matéria interpretativa e que diz
respeito ao mérito da lide. Destarte, o pedido de perícia resta prejudicado diante
do que dispõe a legislação aduaneira e dos documentos esclarecedores constantes
dos autos. (grifos acrescidos)
A toda evidência, não houve qualquer espécie de omissão, por parte do acórdão
recorrido, em relação às preliminares arguídas pela parte, tal como aconteceu no caso do acórdão
paradigma no 3102-00.622. Nestas condições, impossível identificar a divergência de
interpretação da legislação tributária neste paradigma.
Já o segundo acórdão paradigma apresentado, o de número 302-33.320,
considerou nula a decisão que negou o pedido de realização de exame laboratorial, matéria
substancialmente distinta, em sua essência, da que é tratada no vertente processo. De fato, a
decisão tomada no acórdão paradigma no 302-33.320 está associada à necessidade de obtenção
de melhores esclarecimentos merceológicos. Logicamente, se o Colegiado considerou nula a
decisão que negou o pedido de realização de perícia, foi porque pareceu-lhe necessário
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004536/2005-05

identificar melhor a mercadoria objeto da lide. Salta aos olhos a discrepância entre as razões de
decidir de um e de outro acórdão.
Neste, os fundamentos que deram azo à rejeição do pedido de nulidade da
decisão de primeira instância estão associados ao fato de que os quesitos apresentados
apontavam para interpretação da legislação que disciplina o perdimento de mercadorias e/ou
tratavam-se de matéria interpretativa, relacionadas ao mérito da lide. O Colegiado ora recorrido
considerou que tais esclarecimentos fugiam ao escopo da legislação que previu o direito ao
pedido de realização de diligência por parte do contribuinte. Naquele, tratava-se de um pedido de
realização de exames laboratoriais, assunto especificado de forma clara e textual na legislação de
regência, se não vejamos.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E melhor sorte não assiste à recorrente em relação à segunda matéria.
O primeiro acórdão paradigma no 303-32.629, como bem apontado pela
contrarrazoante, já havia sido reformado à época da interposição do recurso, protocolado em
09/02/2011. A reforma ocorreu na sessão de julgamento realizada em 08/09/2008, por meio do
acórdão no CSRF/03-06.052.
Já o segundo paradigma, de número 301-28.363, trata de uma situação bastante
peculiar, caracterizada, esta sim, como força maior. Como se pode constatar com naturalidade e
sem margem para dúvidas, a situação fática observada no acórdão paradigma no 301-28.363 é
absolutamente distinta da que é identificada no presente processo. Observe-se como a i. Relatora
do paradigma fundamenta sua decisão.
A decisão de primeiro grau, julgou improcedente a Notificação de lançamento contra o
recorrente, ante as fartas provas anexadas ao processo, comprovando de forma
inequívoca a ocorrência de força maior. Durante o período em que a mercadoria esteve
sob a custodia do depositário, ora recorrente, ocorreram enchentes no Estados de São
Paulo, tendo sido, inclusive noticiado em jornais anexados ao processo. (grifos
meus)
Ou seja, também não há como reconhecer a ocorrência de dissenso
jurisprudencial, pois, no recorrido, não há evidências de nenhum evento com tais proporções,
mas, apenas, de roubo de carga sob a custódia do depositário.
Observem-se os argumentos expendidos pela própria recorrente em sede de
recurso especial, quando, a meu ver, deixa claro que se trata do tipo de ocorrência que tem sido
tratada e definida pelos Tribunais Superiores como caso fortuito interno, já que inerente à
atividade do responsável pela custódia da mercadoria.
3.14. Portanto, não pode a ora Recorrente, que não detém o Poder de Polícia, que
compete ao Estado, responder pela Ação delituosa de uma quadrilha organizada
que de há muito age junto à vários Recintos Alfandegados situados junto ao Porto
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004536/2005-05

de Santos, ou seja, ser responsabilizada pelo roubo/furto do Contêiner já
mencionado de sua instalações, conforme farta prova documental já colacionada
aos autos.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital